Tribunal: STF
Processo: RMS 34681
Classe: RMS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-27
Data de publicação: 2017-10-27

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. INTEGRAÇÃO AO QUADRO DE PESSOAL DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO. LEI Nº 10.480/2002.



    1. O direito à integração do servidor ao Quadro de Pessoal da Advocacia-Geral da União – AGU decorre diretamente do art. 1º da Lei nº 10.480/2002. Não há na lei previsão de ato constitutivo da AGU; ou limites quantitativos ou orçamentários; ou necessidade de opção pela integração – aliás, a lei só exige a manifestação do servidor no caso de opção pela permanência no órgão de origem, de modo que o silêncio se dá em favor da integração, conforme seu art. 1º , §1º.



    2. O único motivo para a denegação da ordem no STJ – a não comprovação, por documento pré-constituído, do efetivo exercício na AGU na data de publicação da lei – foi afastado na decisão agravada pela análise dos documentos juntados aos autos e de informações constantes de banco de dados público (Portal da Transparência). 



    3. Os efeitos financeiros da integração dos servidores devem ser reconhecidos a partir da impetração do writ. 



    4. Agravo a que se nega provimento.